Tribunal: TJDFT
Processo: 0727585-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727585-77.2024.8.07.0000 DECISÃO Após assinar prazo para comprovar o preparo ou efetuá-lo em dobro (id 61545966), pois o comprovante de pagamento (id 61165229) não conferia com a representação numérica do código de barras da “Guia de Custas e Emolumentos/Guia recurso - 1a Instância - Agravo de Instrumento” (id 61165227), o agravante requer (id 62123710) a juntada da guia supostamente correta (id 62123713), entretanto, referido documento não tem pertinência com o presente agravo de instrumento, ante a divergência do número do processo (07265611120248070001) e polo passivo (Facebook Serviços Online do Brasil Ltda). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 1 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator